Tribunal: TJMT
Processo: 1005953-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005953-08.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), ELOIDE DE QUADROS ZUCONELLI - CPF: 036.734.059-34 (EMBARGADO), IZABEL TOAZZA ZUCONELLI - CPF: 514.382.671-34 (EMBARGADO), MARCIO LUIZ BEDIN - CPF: 627.573.699-20 (EMBARGANTE), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – DEMAIS PONTOS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO
VERIFICADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verifica omissão na análise da alegação supressão de instância, de rigor o saneamento da questão.

Lado outro, é cediço que os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1005953-08.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

MARCIO LUIZ BEDIN

EMBARGADOS:

ELOIDE DE QUADROS ZUCONELLI, IZABEL TOAZZA ZUCONELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por MARCIO LUIZ BEDIN contra o acórdão de Id. 231238182 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargados para, reformando a decisão liminar proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, revigorar o mandado de manutenção de posse outrora determinado na origem em favor dos últimos.

Em suas razões, aduz a ocorrência de omissão na análise do fundamento de não conhecimento do Agravo de Instrumento em razão da supressão de instância, ante a juntada de documento (laudo técnico) não apresentado ao Juízo de Primeiro Grau.

Afirma, ainda, a existência de omissão e contradição no exame dos fundamentos relativos à impossibilidade de utilização da cassada sentença proferida nos autos n. 0001563-02.2017.8.11.0018, bem como omissão na perquirição dos argumentos e provas apresentados pelo Embargante, que demonstram a imprestabilidade dos documentos apresentados pelos Embargados para justificar sua posse, e nos argumentos que demonstram a ocorrência do
periculum in mora
inverso.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões – Id. 235932171.

Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por MARCIO LUIZ BEDIN contra o acórdão de Id. 231238182 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargados para, reformando a decisão liminar proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, revigorar o mandado de manutenção de posse outrora determinado na origem em favor dos últimos.

Alega inicialmente o Embargante a ocorrência de omissão na análise do fundamento de não conhecimento do Agravo de Instrumento em razão da supressão de instância, ante a juntada de documento (laudo técnico) não apresentado ao Juízo de Primeiro Grau.

De fato, a questão não foi tratada no julgado, de forma que passo a sanar a omissão.

Pois bem.

O fato de ter sido juntado no instrumental documento novo, não apresentado na origem, não tem o condão de acarretar o não conhecimento de todo o recurso, mormente quando hígido e independente dele o inconformismo recursal.

Inobstante, como indicado nas contrarrazões aos aclaratórios, “
o Relatório Técnico atacado pelo Embargante sequer foi utilizado pela d. Relatora, porquanto deixou claro em seu voto condutor que os documentos juntados na origem com a inicial eram suficientes para demonstrar o polígono correspondente a Fazenda Pontal
”.

Deveras, o citado relatório não foi considerado por esta Câmara julgadora quando do julgamento do recurso, que se ateve ao cotejo da decisão agravada com os elementos de prova até então apresentados na origem, de forma que seu debate nesta seara se mostra completamente inócuo.

Feita tal consideração, é cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.

A despeito de indicar a ocorrência de omissão e contradição no acórdão nos demais pontos, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou indicado no
decisum
que, conquanto a sentença proferida na Ação de Manutenção de Posse n. 0001563-02.2017.8.11.0018, que reconheceu a posse de toda a Fazenda Pontal em favor dos ora Embargados, tenha sido anulada, tal sentença constitui apenas um dos fundamentos adotados para a decisão liminar proferida nesses autos, que se encontra fundamentada, também em outros elementos de prova, a permanecer hígida a fundamentação adotada na decisão liminar revogada, mormente quando tal anulação ocorreu por impossibilidade do julgamento antecipado da lide, e não pela ausência de comprovação de posse por parte dos Embargados.

Nesse viés, foi assentada a necessidade de instrução probatória na origem para conferência o direito das partes, com a manutenção, por ora, do
status quo
existente.

A alegação de omissão/contradição na utilização da cassada sentença proferida nos autos n. 0001563-02.2017.8.11.0018, nos argumentos e provas apresentados e na ocorrência de periculum in mora inverso, constituem matéria diretamente relacionadas com o mérito da lide e que, justamente, deve ser dirimida na fase instrutória, como anotado no aresto.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Anota-se que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos aclaratórios apenas para sanar a omissão acerca da preliminar de não conhecimento do instrumental, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024